Tribunal: STF
Processo: Rcl 62505
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo do VI Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do processo n. 0153690-46.2020.8.19.0001. 



    Consta dos autos que o reclamante é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que “a d. Autoridade Reclamada vem impedindo o acesso da Defesa ao conteúdo original e integral do vídeo utilizado pela Autoridade Policial quando da representação pela prisão cautelar; pelo MP para fundamentar a Denúncia, o pedido de prisão preventiva e as alegações finais; pelo próprio Magistrado, quando do recebimento da denúncia, do decreto prisional e de indeferimento de todos os pedidos de revogação de prisão”.



    Requer, em sede liminar, seja sobrestada a ação penal em trâmite no Juízo reclamado até o exame do mérito da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o ato reclamado indefere produção de provas requerida pela defesa, não se enquadrando o pedido, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente